Tribunal: TJDFT
Processo: 0725171-77.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0725171-77.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ATTIE ACESSORIOS EIRELI, SABRYNA TOLEDO ATTIE COMERCIO DE PRESENTES, SABRYNA TOLEDO ATTIE AGRAVADO: MARIA DOLORES - COMERCIO DE ARTESANATOS EIRELI, MD NORTE - COMERCIO DE ACESSORIOS DO VESTUARIO EIRELI D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Sabryna Toledo Attie, Sabryna Toledo Attie Comércio de Presentes e Attie Acessórios Eireli contra decisão proferida pelo Juízo da 14a Vara Cível de Brasília (ID 130360538 do processo n. 0723385-92.2022.8.07.0001) que, nos autos da ação declaratória de inexigibilidade de dívida c/c repetição de indébito e indenização por danos morais e materiais ajuizada contra Maria Dolores - Comércio de Artesanatos Ltda. – ME e MD Norte - Comércio de Acessórios do Vestuário Ltda. - EPP, declinou da competência para processar e julgar o feito, em razão da conexão com o processo n. 0711724-53.2021.8.07.0001 que tramita perante a 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília. Em suas razões recursais (ID 37777878), sustentam, preliminarmente, as agravantes que “estão em situação financeira deplorável, sem rendimentos, sem condições de suportar as custas, despesas processuais e honorários advocatícios”. As recorrentes Sabryna Toledo Attie Comércio de Presentes e Attie Acessórios Eireli aduzem que “estão inativas, sem qualquer faturamento desde os anos de 2019 e 2021, respectivamente, (...) não possuindo bens móveis, bens imóveis ou veículos, ou qualquer ativo”. Por sua vez, a agravante Sabryna Toledo Attiê alega que “possuía como única fonte de renda sua atividade como empresária, porém, com o encerramento das atividades das pessoas jurídicas referidas, ela não tem mais qualquer renda e está, atualmente, desempregada, tentando ingressar no mercado de trabalho”. Mencionam que a “ação de conhecimento de origem tem por objetivo: a) reconhecer a inexigibilidade do título executivo extrajudicial objeto do processo n. 0711724-53.2021.8.07.0001, que tramita junto a 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília; b) condenar as requeridas ao pagamento de quantia recebida indevidamente, à devolução em dobro de valor cobrado injustamente por meio de processo judicial e ao pagamento uma indenização por danos morais e materiais causados às demandantes”. Argumenta que “há conexão entre a demanda proposta perante o Juízo da 14a Vara Cível de Brasília (processo n. 0723385- 92.2022.8.07.0001) e a ação de execução de título extrajudicial n. 0711724- 53.2021.8.07.0001, que tramita junto a 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília”, nos termos do art. 55, § 2o, I, do CPC, contudo o art. 54 do CPC prevê que somente se modifica por conexão ou continência a competência de natureza relativa, e não a absoluta. Salienta que, no caso, “a competência das Varas de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília está taxativamente prevista no art. 2o da Resolução n. 11, de 02 de julho de 2012, do TJDFT” e dentre as suas atribuições não se encontra o processamento e julgamento de ações cíveis de conhecimento que visam à desconstituição/declaração da inexigibilidade de títulos executivos extrajudiciais. Defende que “trata-se de competência funcional, de natureza absoluta, que não pode ser modificada em razão de eventual conexão”. Colaciona a jurisprudência que entende favorável à sua tese. Ao final, requerem a concessão da gratuidade de justiça, bem como a antecipação dos efeitos da tutela recursal a fim de reconhecer a competência do Juízo da 14a Vara Cível de Brasília para processar e julgar o feito. No mérito, pugna pela confirmação do pedido liminar. Sem preparo, ante o pedido de gratuidade de justiça. É o relato do necessário. Decido. 2. Analisa-se, preliminarmente, o requerimento da gratuidade de justiça deduzido pelas agravantes, com a finalidade de verificar se as recorrentes devem efetuar o pagamento do preparo recursal, nos termos do art. 101, § 2o, do CPC[1]. O art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal[2] dispõe que o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Tal garantia constitucional visa a viabilizar o acesso igualitário de todos os cidadãos que buscam a prestação da tutela jurisdicional. Na espécie, em análise aos autos, observam-se elementos suficientes à concessão da gratuidade de justiça às recorrentes. Especificamente em relação à pessoa física, Sabryna Toledo Attie, verifica-se da declaração de imposto de renda do exercício 2022, que o total de rendimentos tributáveis recebidos no ano de 2021 foi de R$10.945,00 (dez mil novecentos e quarenta e cinco reais), isto é, média mensal inferior ao salário mínimo vigente (ID 37779231). No tocante às pessoas jurídicas, Sabryna Toledo Attie Comércio de Presentes e Attie Acessórios Eireli, constata-se, pelos documentos de IDs 37779233 e 37779234, que estão inativas, o que demonstra a sua impossibilidade de arcar com as despesas processuais, conforme jurisprudência desta e. Corte: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. GRATUIDADE JUDICIARIA. PESSOA JURÍDICA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. DEMONSTRAÇÃO. RECURSO PROVIDO. (...) 4. Segundo o art. 99, §4o, do CPC, a assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça. 5. A empresa encontra-se inativa desde 2019, o que demonstra a sua impossibilidade de arcar com as despesas processuais, fazendo jus ao benefício da gratuidade judiciária. 6. Recurso provido. (Acórdão n. 1416148, 07045193920228070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 19/4/2022, publicado no PJe: 4/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE DANOS MORAIS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REQUERIDA. PESSOA JURIDICA. SÚMULA 481 DO STJ. ATENDIMENTO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. INVERSÃO E MAJORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Na hipótese dos autos, a relação jurídica estabelecida entre as partes se caracteriza como de consumo, submetendo-se, às normas do Código de Defesa do Consumidor (art.2o e art. 3o, §2o, da Lei 8.078/90). 2. Em se tratando de pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos, a comprovação da necessidade do benefício da justiça gratuita é imprescindível, conforme súmula 481 do STJ. 2.1. O art. 98 do NCPC, positivando entendimento jurisprudencial dominante, prevê que a gratuidade judiciária se aplica tanto as pessoas físicas como jurídicas. Entretanto, de acordo com o § 3o do art. 99 do mesmo Diploma, só há presunção de veracidade na "alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural". Assim, tratando-se de pessoa jurídica, cabe ao interessado comprovar que, efetivamente, não tem condições financeiras para suportar as despesas do processo. 2.2. No caso em análise, verifica-se a existência de documentação idônea, que demonstra que a pessoa jurídica se encontra inativa ao longo dos últimos anos. (...) 5. Recurso de apelação conhecido e não provido. Sentença mantida. (Acórdão n. 1293506, 07357309520198070001, Relatora: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 21/10/2020, publicado no PJe: 4/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada) A par de tal quadro, evidenciada a hipossuficiência econômico-financeira das agravantes, defiro os benefícios da gratuidade de justiça às recorrentes, nos termos do art. do art. 98 do CPC. Com relação ao pedido liminar, o inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Conforme relatado, trata-se, na origem de ação declaratória de inexigibilidade de dívida c/c repetição de indébito e indenização por danos morais e materiais ajuizada por Sabryna Toledo Attie, Sabryna Toledo Attie Comércio de Presentes e Attie Acessórios Eireli, ora agravantes, contra Maria Dolores - Comércio de Artesanatos Ltda. – ME e MD Norte - Comércio de Acessórios do Vestuário Ltda. – EPP, ora agravadas, em que almejam, ao final, a procedência dos pedidos para “a) reconhecer a inexigibilidade do título executivo extrajudicial objeto do processo n. 0711724-53.2021.8.07.0001, que tramita junto a 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília; b) condenar as requeridas ao pagamento de quantia recebida indevidamente, à devolução em dobro de valor cobrado injustamente por meio de processo judicial e ao pagamento uma indenização por danos morais e materiais causados às demandantes”. O processo foi, inicialmente, distribuído para o Juízo da 14a Vara Cível de Brasília, que, contudo, declinou da competência para o Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, em razão da conexão do presente feito com a execução de título extrajudicial n. 0711724-53.2021.8.07.0001, nos termos do art. 55, § 2o, I, do CPC[3]. Ocorre que o art. 2o da Resolução n. 11, de 2 de julho de 2012, do TJDFT[4], que descreve a competência das Varas de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais não inclui em seu rol taxativo a atribuição para processar e julgar as ações de conhecimento que visam a desconstituição/anulação de títulos executivos. A competência descrita pela norma deste e. Tribunal possuiu natureza funcional e absoluta e, portanto, não pode ser modificada por eventual conexão, consoante jurisprudência a qual se transcreve: PROCESSO CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. VARA DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. COMPETÊNCIA FUNCIONAL. NATUREZA ABSOLUTA. CONEXÃO. INAPLICABILIDADE. CRITÉRIO RELATIVO. ROL TAXATIVO. EFICIÊNCIA. ESPECIALIDADE. RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. 1. Consoante disciplina normativa do art. 2o da Resolução n. 11/2012 do TJDFT, a competência da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais é de natureza funcional, portanto, absoluta. Dessa forma, a reunião de processos sob o fundamento de conexão é inaplicável à espécie, pois se trata de critério de modificação de competência relativa. Ademais, o campo de atuação da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais está adstrito a um rol taxativo. 2. Os Tribunais detêm competência outorgada pela Constituição para definir suas regras de organização judiciária, nos termos do disposto no art. 125, § 1o. Assim, ao instituir as Varas de Execução de títulos extrajudiciais, pretende-se um alinhamento com a melhor prestação do serviço jurisdicional, em homenagem aos princípios da eficiência, especialização e razoável duração do processo. 3. Conflito conhecido para declarar competente o juízo suscitado. (Acórdão n. 1401044, 07344441720218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 14/2/2022, publicado no PJe: 7/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE FIANÇA. JUÍZO DA QUARTA VARA CÍVEL TAGUATINGA/DF. JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS DE TAGUATINGA/DF. CONEXÃO ENTRE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL E AÇÃO DE CONHECIMENTO. COMPETÊNCIA FUNCIONAL ABSOLUTA. VARA ESPECIALIZADA. REUNIÃO DE PROCESSOS. IMPOSSIBILIDADE. 1. Conflito Negativo de Competência suscitado pelo d. Juízo Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais de Taguatinga/DF contra o d. Juízo da Quarta Vara de Cível de Taguatinga/DF, em autos de ação declaratória de nulidade de fiança prestada em contrato locatício, o qual também embasa a ação executiva distribuída no juízo suscitante. 2. A competência das Varas de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais é absoluta e não compreende as ações de conhecimento, conforme dispõe o rol do art. 2o, inciso II, da Resolução n. 11/2012 do TJDFT, não se modificando, portanto, por conexão ou continência. 3. Conflito conhecido para declarar competente o d. Juízo Suscitado, da Quarta Vara Cível de Taguatinga/DF. (Acórdão n. 1264601, 07116243820208070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 13/7/2020, publicado no PJe: 23/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada) Nesse contexto, a análise inicial dos autos, revela, de plano, a probabilidade do direito das agravantes. No que se refere ao segundo requisito, igualmente, existe perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, em razão da possibilidade de o processo, que já foi redistribuído a 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, tramitar perante Juízo, a princípio, incompetente, em prejuízo às partes. Tais fatos indicam, ao menos nesse juízo de cognição sumária, a presença dos requisitos autorizadores da tutela antecipada vindicada. Por fim, anote-se que, ressalvada qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 2a Turma Cível. 3. Ante o exposto, defiro parcialmente a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar o retorno dos autos a 14a Vara Cível de Brasília, a fim de aguardar o julgamento de mérito do presente recurso. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 28 de julho de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 101. (...) § 2o Confirmada a denegação ou a revogação da gratuidade, o relator ou o órgão colegiado determinará ao recorrente o recolhimento das custas processuais, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. [2] Art. 5o. (...) LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos; [3] Art. 55. Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir. (...) § 2o Aplica-se o disposto no caput: I - à execução de título extrajudicial e à ação de conhecimento relativa ao mesmo ato jurídico; [4] Art. 2o Compete às Varas de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais da Circunscrição Judiciária de Brasília: I - o processamento e o julgamento das execuções de títulos extrajudiciais, inclusive quando figurar como parte qualquer das pessoas jurídicas declinadas no artigo 35 da Lei 11.697, de 13 de junho de 2008, ressalvada a competência da Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal; II - o processamento e o julgamento dos embargos do devedor, embargos de terceiro, cautelares, processos incidentes e dos incidentes processuais relacionados às execuções de títulos extrajudiciais. III — o processamento e o julgamento das ações decorrentes da Lei 9.307, de 23 de setembro de 1996 (Lei de Arbitragem), ressalvadas as questões falimentares de competência da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal.